Tribunal: TJPA
Processo: 0002925-58.2013.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002925-58.2013.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: EVERALDO DA SILVA NEGRAO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. CONTESTAÇÃO AUSENTE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DIREITO CARACTERIAZADO.

1.
Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer, julgou procedente a pretensão para determinar a inclusão da gratificação de titularidade no percentual de 40% no salário do autor, e condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos correspondentes, observada a prescrição quinquenal;

2.
O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Marapanim prevê, em seu art. 161, que a gratificação de titularidade será atribuída ao servidor que possuir curso de 2º e 3º graus, ou registro profissional a estes níveis, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo, fixando-a em 80% (oitenta por cento) para ocupantes de cargo de nível superior portadores de diploma e de 40% (quarenta por cento) para ocupantes do cargo de nível de 2º grau completo ou equivalente;

3.
Diante da expressa previsão legal e da comprovação da satisfação dos requisitos pelo autor, nos documentos careados com a exordial, resta caracterizado o direito à percepção da gratificação de escolaridade, observada a prescrição quinquenal, conforme amoldado na sentença;

4.
Reexame necessário conhecido e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/4/2024 a 29/4/2024, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentena.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 15943715) proferida nos autos da
ação de cobrança c/c obrigação de fazer
proposta por
EVERALDO DA SILVA NEGRAO
contra o MUNICÍPIO DE MARAPANIM que julgou procedente a pretensão para determinar a inclusão da gratificação de titularidade no percentual de 40% no salário do autor, e condenar o réu ao pagamento dos valores retroativos correspondentes, mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

Certificada a não interposição de recurso no Id.15943720.

Distribuição do feito à minha relatoria.

Parecer do ministério Público opinando pela manutenção da sentença (Id. 17234390).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de reexame necessário de sentença que nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer proposta, julgou procedente a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

1)- DETERMINAR a inclusão na remuneração da parte requerente da gratificação de titularidade no percentual de 40% (quarenta por cento) de seu vencimento, conforme previsto no art. 161 da Lei Municipal n. 1.414/05 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais);

2)- Condenar o Município de Marapanim a pagar ao Requerente os valores atrasados correspondentes à referida gratificação de titularidade desde agosto/2008, até a efetiva implementação do pagamento da gratificação, com juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança; e correção monetária pelo IPCA-E (REsp 1492221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ªSeção, j. 22/02/2018).

3)- Condeno o Município ao pagamento de honorários em 10% sobre a condenação.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista a isenção legal.”

Informa a exordial que o autor é servidor público do município réu desde 3/1/2000, ocupante do cargo de Agente Administrativo, com escolaridade de nível médio exigida sendo exigido para o exercício de tal cargo o curso de ensino médio completo (antigo 2º grau); e que o réu não vem pagando a gratificação postulada, que tem expressa previsão legal.

O réu não apresentou contestação, conforme certificado no Id. 15943564, restando, portanto, incontroversa a matéria fática.

Examino.

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Marapanim prevê, em seu art. 161, que a gratificação de titularidade será atribuída ao servidor que possuir curso de 2º e 3º graus, ou registro profissional a estes níveis, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo, fixando-a em 80% (oitenta por cento) para ocupantes de cargo de nível superior portadores de diploma e de 40% (quarenta por cento) para ocupantes do cargo de nível de 2º grau completo ou equivalente. Transcrevo:

“Art. 161 – A gratificação de titularidade será atribuída ao servidor que possuir curso de 2º e 3º graus, ou registro profissional a estes níveis, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

Parágrafo único – A gratificação será de 80% (oitenta por cento) para os ocupantes de cargo de nível superior portadores de diploma, e de 40% (quarenta por cento) para ocupantes de cargo de nível de 2º grau completo ou equivalente.”

Diante da expressa previsão legal e da comprovação da satisfação dos requisitos pelo autor, nos documentos careados com a exordial, resta caracterizado o direito à percepção da gratificação de escolaridade, observada a prescrição quinquenal, conforme amoldado na sentença.

Ante o exposto,
conheço
do reexame necessário e
confirmo a sentença
que julgou procedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024